Tribunal: TJSP
Processo: 0505051-81.2011.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Demora injustificada do exequente na localização efetiva de bens penhoráveis – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida – Recurso não provido.